Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CRIMES COMUNS. EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO DA ÍNTEGRA DAS SUGESTÕES. BENESSES EXTERNAS DEFERIDAS. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Se o programa para tratamento contra dependência alcoólica e outras drogas e a inclusão do apenado em atividades laborais intramuros constantes nas recomendações do exame criminológico foram implementadas pelo sistema prisional, enquanto somente a participação do detento em certo grupo psicoeducativo não consistiu em providência adotada em tempo razoável, não pode a falha estatal acarretar prejuízo ao sentenciado, com a postergação indefinida da concessão de benefícios externos.

2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.